Tribunal: TCU
Processo: 024.314/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7881/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 024.314/2022-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Érica Naiara Nunes Gomes Monteiro (XXX.347.132-XX); Estela Pereira dos Santos Borges (XXX.190.121-XX); Everton Ferreira da Rocha (XXX.134.712-XX); Fabíola Jorgeana de Oliveira Torres (XXX.794.322-XX); Jorge Miguel dos Santos Silva (XXX.448.101-XX); Jorge Monte da Costa (XXX.216.602-XX); Jovan Mendes Lima (XXX.402.272-XX); Juliana Brasil Santos (XXX.092.392-XX); Marcelo Valentim de Oliveira (XXX.824.286-XX); Maria Eduarda Leal (XXX.300.441-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.